Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-70.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-70.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: RISOMAR DE SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. INADIMPLÊNCIA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE
2017 E 2018
. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLIC
O. ART. 333, INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A irresignação recursal volta-se contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao período de 2017 e 2018. Sustenta que a sentença objurgada deve ser reformada em virtude da ocorrência da prescrição dos pagamentos vindicados, de maneira que considerando o período em que reclama, já se passaram mais de 05 (cinco) anos.

Verifica-se que a parte autora comprovou ser servidora pública municipal, por meio da documentação acostada aos autos do processo em baila, restando comprovado o vínculo jurídico-administrativo mantido entre o autor e a Administração Municipal.

No caso sub oculis, entretanto, a partir da documentação coligida nos autos depreende-se a comprovação de que os pagamentos feitos a terço constitucional de férias, referente ao período de 2017 e 2018, em favor do Apelado não se concretizaram de forma indubitável, tampouco fora devidamente combatida e negada pela Municipalidade em momento oportuno.

Desse modo, não trouxe à baila quaisquer documentações, fatos ou evidências que consubstanciassem o pagamento efetivo dos vencimentos do servidor, o qual exerceu o seu labor diuturnamente e não recebeu a sua contraprestação devida. Ausente a prova do adimplemento das verbas reivindicadas, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público em detrimento do servidor e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

Quanto aos honorários recursais, majora-se para 12% (doze por cento), com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, restando suspensa a sua cobrança em face da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8000087-70.2018.8.05.0130, da comarca de Itarantim/BA em que figura como
Apelante – MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como
Apelado
– RISOMAR DE SOUZA FREITAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

negar
provimento
em parte
ao recurso de Apelação Cível
,
mantendo a sentença na íntegra
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5